Tribunal: TJSP
Processo: 1021860-07.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Vício do serviço. Pretensão do Autor tem por base hipótese normativa do art. 20, II, do CDC, com reparação de danos por vício em serviço técnico prestado pela Ré. Sujeição ao prazo de decadência do art. 26, CDC. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.